Tribunal: TJMT
Processo: 1000323-46.2025.8.11.0093
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000323-46.2025.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[VALMIR SEIBT - CPF: 706.670.989-68 (APELADO), MARCOS DE MOURA HORTA - CPF: 181.476.498-43 (ADVOGADO), ; ILMO. SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE SEMA (APELADO), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO - CNPJ: 56.085.410/0001-37 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. EXTRAVIO DOS AUTOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação anulatória, desconstituiu processo administrativo ambiental, auto de infração e termo de embargo, e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

2.

O recorrente sustenta a validade dos atos administrativos, a inocorrência de prescrição e requer a fixação equitativa dos honorários, com suspensão do feito em razão do Tema 1255 do STF.

3.

A sentença reconheceu o extravio do processo administrativo, a ausência de notificação pessoal e a ocorrência de prescrição quinquenal e intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu prescrição da pretensão punitiva e prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental, diante do extravio dos autos e da ausência de atos processuais válidos; e (ii) saber se é possível a fixação de honorários advocatícios por equidade e a suspensão do feito em razão do Tema 1255 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O extravio do processo administrativo, aliado à ausência de notificação pessoal do autuado, compromete o contraditório e a ampla defesa, equiparando-se à inexistência do procedimento.

4.

O decurso de mais de cinco anos sem decisão final caracteriza a prescrição da pretensão punitiva, conforme entendimento firmado no IRDR – Tema 9 do TJMT.

5.

A paralisação do processo por período superior a três anos, sem a prática de atos efetivos, configura prescrição intercorrente.

6.

A alegação de possibilidade de reconstituição dos autos, desacompanhada de providências concretas, não afasta a prescrição nem os vícios do procedimento.

7.

Não há determinação de suspensão nacional dos processos no Tema 1255 do STF, o que impede o sobrestamento do feito.

8.

A fixação de honorários por equidade é vedada em causas de elevado valor, devendo ser observado o escalonamento previsto no art. 85, §3o, do CPC, conforme Tema 1076 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. O extravio do processo administrativo ambiental, aliado à ausência de notificação do autuado, compromete o contraditório e enseja a nulidade dos atos sancionatórios. 2. Incide a prescrição quinquenal da pretensão punitiva quando não há decisão final no prazo legal, bem como a prescrição intercorrente diante da paralisação do processo por mais de três anos. 3. É vedada a fixação de honorários advocatícios por equidade em causas de elevado valor, devendo ser observado o art. 85, §3o, do CPC. 4. A ausência de determinação de suspensão nacional no Tema 1255 do STF impede o sobrestamento do feito.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 8o, 927, III.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, IRDR – Tema 9, RAC no 1012668-37.2022.8.11.000; STJ, Tema 1076; TJMT, AI no 1034880-81.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 01.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT que, nos autos da Ação Anulatória n. 1000323-46.2025.8.11.0093, julgou procedentes os pedidos da inicial para “
desconstituir o processo administrativo n.o 438033/2016 e os atos dele correlatos, dos quais se destacam o auto de infração n.o 0165-D e o termo de embargo n.o 0073-D, com o cancelamento de eventual multa administrativa correspondente
”, e condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado.

O Apelante alega a validade dos atos administrativos, defendendo a presunção de legitimidade e a legalidade do embargo ambiental.

Afirma que não houve cerceamento de defesa decorrente do extravio do processo administrativo, diante da possibilidade de sua reconstituição nos termos da regulamentação interna da SEMA/MT.

Alega a inexistência de prescrição intercorrente, sob o argumento de que não houve paralisação injustificada do processo administrativo, pois foram praticados atos interruptivos da prescrição, inclusive a tentativa de reconstituição dos autos.

Sustenta a inocorrência da prescrição da pretensão punitiva, defendendo que o prazo quinquenal se refere ao lapso para instauração do processo administrativo, iniciado com a lavratura do auto de infração, e não ao prazo para sua conclusão.

Insurge-se contra a forma de fixação dos honorários de sucumbência, defendendo que devem ser arbitrados por equidade diante do elevado valor da causa.

Requer a suspensão do feito em razão do Tema 1255 do STF, relativo à fixação equitativa de honorários advocatícios.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

O apelado, em contrarrazões, requer o desprovimento do recurso, afirmando que a sentença aplicou corretamente as teses fixadas no IRDR- Tema 9 e que transcorreram mais de nove anos desde a lavratura do auto de infração sem decisão final, inexistindo atos interruptivos válidos.

Destaca que o extravio do processo administrativo e a ausência de notificação pessoal implicam em cerceamento de defesa.

Impugna o pedido de suspensão com base no Tema 1255 do STF.

A Procuradoria de Justiça se manifestou no sentido de inexistência de interesse público quanto à nulidade do processo administrativo, e pela manutenção do embargo, até que a parte interessada comprove, perante a autoridade administrativa competente, a efetiva regularização da área objeto de embargo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em Ação Anulatória, para anular processo administrativo ambiental.

O Apelado ajuizou a ação alegando que foram lavrados o Auto de Infração n. 0165-D e o Termo de Embargo n. 0073-D, na data de 29/8/2016, contudo, passados quase dez anos, o processo administrativo decorrente de tal auto de infração não obteve uma solução, porque o órgão ambiental extraviou tais documentos.

Defende a ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente trienal, conforme entendimento firmado pelo TJMT no IRDR – Tema 9.

O juízo de primeiro grau aplicou as teses firmadas no IRDR- Tema 9, e, corretamente, concluiu que, uma vez que o auto de infração n. 00165-D e o termo de embargo n. 0073-D foram lavrados em 29/08/2016; a SEMA/MT reconheceu o extravio do processo administrativo n. 438033/2016; o autuado não

foi notificado pessoalmente e não foi proferida, ainda, decisão final no âmbito administrativo; operou-se a prescrição quinquenal da pretensão punitiva bem como a prescrição trienal intercorrente.

O Apelante não impugna que houve o extravio dos autos, que ainda não foram reconstituídos, apesar do decurso de mais de nove anos da data da autuação, tampouco que o autuado nunca foi notificado pessoalmente no processo administrativo ambiental.

A impugnação recursal cinge-se a inocorrência da prescrição.

Contudo, apesar de alegar que não houve paralisação do processo administrativo por mais de três anos, sequer cita que atos foram praticados no processo, aptos a interromper o fluxo da prescrição intercorrente e o extravio do processo administrativo por mais de nove anos, sem a prática de qualquer ato neste período demonstra a paralisação do processo, por mais de três anos, sem a prática de atos voltados à apuração do fato.

No que se refere à prescrição da pretensão punitiva, de cinco anos, nas razões recursais o agravante defende que o prazo quinquenal é o prazo para a instauração do processo administrativo, contudo, conforme atese firmada no IRDR – Tema 9, o prazo quinquenal da prescrição da pretensão punitiva é o prazo que a administração tem para a decisão final no processo administrativo.

Confira-se a tese firmada no julgamento do RAC n. 1012668-37.2022.8.11.000 - IRDR -Tema 9:

“Tese Firmada:

I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

Desta forma, mostra-se acertada a sentença.

Neste sentido:

“ (...)

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça assevera que o extravio ou a perda dos autos administrativos equivale à sua inexistência jurídica, resultando na nulidade dos atos sancionatórios deles decorrentes e, por conseguinte, na impossibilidade de sua exigibilidade.

5. Comprovada, assim, a plausibilidade do direito invocado e demonstrado o risco de dano decorrente da subsistência de medidas restritivas sobre a propriedade do agravado, revela-se legítima a concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos dos atos administrativos impugnados, até que se esclareça, em sede de cognição exauriente, a regularidade do procedimento originário.

6. A mera alegação abstrata de eventual reconstituição dos autos administrativos, desacompanhada de qualquer medida concreta nesse sentido, não é suficiente para elidir os vícios formais apontados, tampouco para afastar os prejuízos causados à garantia constitucional da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. O extravio do processo administrativo ambiental compromete a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, equiparando-se à inexistência jurídica do procedimento e tornando inválidas e ineficazes as sanções dele decorrentes. 2. Estando presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, é cabível a concessão de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos de auto de infração e termo de embargo ambiental".

(...)

(N.U 1034880-81.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/05/2025, Publicado no DJE 01/05/2025)

Quanto à fixação de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, o Apelante requer a fixação por equidade ou sua redução, defendendo, ainda a necessidade de suspensão do processo em razão do Tema 1255 do STF.

Primeiramente, em relação à alegação de necessidade de suspensão do processo, destaca-se que no RE 1.412.069 (Tema 1255), houve apenas o reconhecimento pela Suprema Corte da repercussão geral sobre a matéria em análise, sem determinação de suspensão nacional dos processos.

No caso, aplica-se o Tema 1076 do STJ, com caráter vinculante, nos termos do art. 927, III, do CPC: “
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC.”

Assim, o valor da causa, mais de um milhão e quatrocentos mil reais, afasta, de forma inequívoca, a incidência do critério excepcional da equidade.

Neste sentido:

“ (...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inexistência de determinação expressa de suspensão nacional dos processos relacionados ao Tema 1.255 do STF impede o sobrestamento do feito, conforme o art. 1.035, § 5o, do CPC.

A jurisprudência consolidada no Tema 1.076 do STJ veda a fixação de honorários advocatícios por equidade em causas de valor elevado, exigindo a aplicação obrigatória dos percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC.

O art. 85, § 8o, do CPC restringe a fixação por equidade às hipóteses de proveito econômico inestimável, irrisório ou de valor muito baixo, o que não se verifica no caso.

(...)

(N.U 1034020-25.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Vice-Presidência, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025)

Estabelecida a impossibilidade de fixação dos honorários por equidade, observa-se que o juízo de primeiro grau arbitrou honorários no percentual de 10%. Entretanto, o valor da causa ultrapassa 200 salários mínimos, razão pela qual deve ser aplicado o escalonamento previsto no §3o do art. 85 do CPC, nos percentuais mínimos previstos nos incisos I, II, III, IV e V.

Desta forma, a sentença deve ser parcialmente reformada, para determinar que os honorários de sucumbência observem o escalonamento do §3o do art. 85 do CPC.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO parcial ao recurso, para modificar, em parte, a sentença, a fim de fixar os honorários de sucumbência nos percentuais mínimos do §3o do artigo 85 do CPC, em cada faixa de escalonamento.

Diante do provimento parcial do recurso, é descabida a majoração dos honorários, conforme Tema 1059 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026